Tribunal: STF
Processo: AI 195513
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-10
Data de publicação: 1997-11-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE: DECLARAÇÃO.
MEDIDA CAUTELAR EM ADIn. DECISÃO DE MÉRITO.
I. - A medida liminar, nas ações diretas de
inconstitucionalidade, tem, de regra, efeito ex nunc. A decisão
final, de mérito, entretanto, tem efeito ex tunc.
II.  - Agravo não provido.